Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certidão ID: 14787636, cumpre ao SINDIRETA diligenciar no sentido de retificar o nome da substituída NILDA RIBEIRO SILVA (ID: 13789752 e 12989754). O Distrito Federal manifestou-se quanto à anuência externada pela substituída NILDA RIBEIRO SILVA ao acordo firmado entre ele e o SINDIRETA, conforme petição ID: 12679983. Manifeste-se o exequente, a fim de evitar pagamento em duplicidade, sobre RPV 2018.00.2.001644-2, no prazo de 10 dias. I. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador